Tribunal: STF
Processo: AC 4427
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Nestes autos, foram deferidas diligências de busca e apreensão em desfavor dos investigados Rico Táxi Aéreo Ltda., Átila Yurtsever, Metin Yurtsever, MAKPLAN Comunicação Ltda., José Nivaldo Barbosa de Souza Júnior, Escritório de Advocacia Rubens Ferreira & Vladmir Silveira, Rubens Ferreira, Vladmir Oliveira da Silveira, Casa de Cinema Filmes Ltda., 14 Bis Comercial e Filmes Ltda., Gilberto Júnior de Loyola, CB Consultoria Empresarial Ltda., Henvil Transportes Ltda., Daniel Henrique Macedo Pereira, Bentes & Bentes Advogados Associados, Isaac Ramiro Bentes, Milene Soares Bentes, Luiz Otávio de Oliveira Campos, Roseane Nogueira de Andrade, GPS Comunicação Ltda., Carlos Adriano Gehres, IBOPE Inteligência Pesquisa e Consultoria Ltda., José Aparecido Alves Diniz, Ricardo José Gomes da Rocha e André Gustavo Vieira da Silva.



    Tendo em vista a promoção de arquivamento nos autos principais da investigação (INQ 4.707), a Procuradoria-Geral da República solicita a restituição da integralidade dos bens ainda apreendidos.



    Peticiona, ainda, a sociedade Henvil Transportes LTDA, em conjunto com o investigado Daniel Henrique Macedo Pereira para postular a restituição dos valores apreendidos, a saber (e.Doc.127):



    Henvil Transportes Ltda – Conforme guia de depósito judicial expedida pela Caixa Econômica Federal (e. Doc. 83 – fl. 143 do pdf), no dia 05.11.2019 foi depositada a quantia apreendida de R$ 650.971,75 (seiscentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), importância que deve ser restituída devidamente corrigida em favor da empresa;



    Daniel Henrique Macedo Pereira – Conforme ofício n.º 5653/2019 – SR/PF/PA – NUCART, de 05/11/2019 (e. Doc. 84 – fl. 187 do pdf), foram entregues para custódia no Banco Central do Brasil, as seguintes importâncias: i. € 240,00 (duzentos e quarenta) Euros; ii. US$ 4.406,00 Dólares Americanos; iii. R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), depositados na Caixa Econômica Federal (e. Doc. 83 – fl. 192 do pdf), no dia 06.11.2019, importância essa que deve ser restituída devidamente corrigida em favor do investigado. 



     



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Principio pontuando que o objeto desta decisão não abarca as mídias, documentos, objetos e itens constantes nos itens 2, 3 e 4 do Auto de Apreensão n. 598/2019, EQUIPE PA 04 e 05, bem como os respectivos laudos de análise e informações, também recolhidos durante a “Operação Alaska” porquanto esses materiais dizem respeito a crimes autônomos descobertos fortuitamente, os quais já receberam, a tempo e modo, o devido processamento em apartado, seguido da declinação de competência às instâncias de apuração competentes.



    3. Prossigo pela análise conjunta dos pedidos formulados pela defesa do investigado Daniel Henrique Macedo Pereira, em conjunto com a sociedade empresária Henvil Transportes Ltda, e os contidos no parecer ministerial.



    Ao fazê-lo, compreendo que a solicitação de restituição dos bens e itens apreendidos merece ser deferida. 



    Consentâneo com a manifestação exarada pela Procuradoria-Geral da República nos autos epigrafados, a apreensão não mais se justifica, diante do arquivamento integral da investigação. Destaque-se a contextualização que extraio do parecer ministerial (e.doc.131):



    (…)



    A restituição de bens apreendidos em investigação criminal tem cabimento quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a constrição não mais interessar ao deslinde do processo; não existir dúvida sobre a titularidade/propriedade; e origem lícita do bem, o qual não pode constituir produto, instrumento ou proveito do crime (arts. 118 a 120 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal). 



    Na espécie, a investigação que subsidiou a medida cautelar foi integralmente arquivada. Desse modo, não há que se falar em ilicitude dos bens apreendidos e tampouco subsiste interesse da persecução penal na manutenção da apreensão. Quanto à titularidade dos bens, verifica-se que foram apreendidos nos domicílios vinculados aos investigados. Aliado a isso, apesar do transcurso de mais de cinco anos desde a apreensão, os bens não foram reclamados por terceiros.



    A manifestação é pela restituição da integralidade dos bens ainda apreendidos nos autos. 



    Nesse quadro, dada a insubsistência de necessidade ou interesse no acautelamento dos itens para subsidiar a apuração, revela-se impositiva a liberação dos bens apreendidos, com a ressalva feita no “item 2” desta decisão. 



    3. Ante o exposto, com base no art. 120, caput, do CPP, e diante da manifestação adunada pela Procuradoria-Geral da República (e.Doc.131), determino seja implementada a restituição aos investigados dos bens apreendidos e valores que são instrumentais aos autos do INQ 4.707, já arquivados.



    Ressalve-se, mais uma vez, que o objeto desta decisão não abarca as mídias, documentos e objetos constantes nos itens 2, 3 e 4 do Auto de Apreensão n. 598/2019, EQUIPE PA 04 e 05, recolhidos no domicílio de Isaac Ramiro Bentes.



    Em atenção ao pedido formulado nos autos (e.Doc.127), expeçam-se os ofícios e alvarás necessários a viabilizar a restituição desses valores aos Peticionários, contemplando-se as atualizações monetárias eventualmente incidentes nos depósitos bancários da Caixa Econômica Federal. 



    Certifique-se por ocasião da entrega dos bens acautelados nesta Suprema Corte, tanto nestes autos como nos do INQ 4.707.



    Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos.



    Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente